Tribunal: CARF
Processo: 16004.001115/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16004.001115/2010-00
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.519 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO. RENÚNCIA.
A adesão a programa de parcelamento de débitos configura desistência e
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito
passivo, devendo-se declarar a definitividade do crédito tributário em litígio.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para declarar a definitividade do crédito
tributário em litígio, por desistência do sujeito passivo em face de pedido de parcelamento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento - DEBCAD 37.293.975-9 – para cobrança das
contribuições previdenciárias a cargo dos segurados empregados, destinadas à Seguridade
Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT), incidentes sobre os
valores pagos a título de bolsa de estudos.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 141/146.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001115/2010-00
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.519 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001115/2010-00

O lançamento foi impugnado às fls. 167/172.
Mais a diante, às fls. 228/247, após o termo de desapensação de fl. 227, foi
acostado a este processo o DEBCAD de no 37.293.976-7, lavrado na mesma data daquele que
constou à fl. 3 do primeiro volume, tratando dos mesmos fatos geradores, mas relativo as
contribuições devidas a terceiros.
Referido lançamento foi impugnado às fls. 264/269.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou-os procedentes às fls. 317/322.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 328/338, a 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara, deu-lhe parcial provimento por meio do acórdão 2301-003.545 - fls. 420/438.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 440/448,
pugnando ao final, fosse, após conhecido do recurso, reformada a decisão recorrida, a fim de que
aplicação da norma mais benéfica resultasse do cotejo entre as duas multas anteriores (art. 35, II,
e 32, §§ 4o, 5o e 6o da norma revogada) e a do art. 35-A da Lei no 8212/91.
Em 22/3/16 - às fls. 451/453 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “Forma de cálculo utilizada para determinação de multa mais benéfica
em razão da publicação da MP n 449, de 04.12.2008”.
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 10/5/17, consoante se depreende de fl. 458, não há nos autos noticia de
contrarrazões ao recurso da Fazenda Nacional, tampouco recurso especial por parte do sujeito
passivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 27/7/16 – fl. 439 e
recurso apresentado em 12/9/16 – fl. 449). Preenchido os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, dele passo a conhecer.
Como relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse rediscutida
a matéria “Forma de cálculo utilizada para determinação de multa mais benéfica em razão
da publicação da MP n 449, de 04.12.2008”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. PENALIDADE PELO DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
ACTUM.
As multas decorrentes do descumprimento de obrigação tributária principal foram
alteradas pela Medida Provisória n° 449/2008, a qual deu nova redação ao art. 35 e fez
acrescentar o art. 35-A ã Lei n° 8.212/91.
Na hipótese de lançamento de oficio, por representar a novel legislação encartada no art.
35-A da Lei n° 821 2/9 1, inserida pela MP nü 449/2008, um tratamento mais gravoso
ao sujeito passivo, inexistindo antes do ajuizamento da respectiva execução fiscal,
hipótese de a legislação superveniente impor multa mais branda que aquela então
revogada, sempre incidirá ao caso o principio lempus regil actum, devendo ser aplicada
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.519 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001115/2010-00

cm cada competência a legislação pertinente à multa por descumprimenio de obrigação
principal vigente à data de ocorrência do fato gerador não adimplido, observado o limite
máximo de 75%, salvo nos causas de sonegação, fraude ou conluia.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, quanto ao mérito, mantendo os fatos geradores decorrentes da
rubrica " bolsa de estudos", por integrarem o salário de contribuição, conforme artigo
28, da Lei n° 8.212/91 e não se encontrarem ao abrigo das excludentes expostas no
parágrafo 9o, do mesmo artigo legal. Vencidos na votação o Conselheiro Relator e os
Conselheiros Leo Meirelles do Amaral e Juliana Campos de Carvalho Cruz, por
entenderem que a rubrica não integra o salário de contribuição. Por unanimidade de
votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que a multa aplicada no
Auto de Infração de Obrigação Principal, seja recalculada, considerando as disposições
do art. 35, II, da Lei n". 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.876799, para o período
anterior à entrada cm vigor da Medida Provisória n" 449 de 2008, ou seja, até a
competência 11/2008.
Antes de adentrarmos ao mérito do recurso, cumpre destacar que após ter tomado
ciência do acórdão recorrido, do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, bem assim
do despacho que lhe dera seguimento, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões em relação
a qualquer um dos lançamentos, limitando-se a acostar o petitório de fl. 463, no qual, embora
tenha trazido, no seu cabeçalho, apenas o no do DEBCAD 37.293.975-9 entre parênteses, talvez
por ter sido este o qual inaugurara o processo à fl. 3, consignou expressamente que “...requerer a
desistência e a renúncia de quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem o presente
processo administrativo, haja vista a intenção da contribuinte de aderir ao Programa Especial
de Regularização Tributária ("PERT"), instituído pela Medida Provisória 783/2017”.
(destaquei)
Nesse sentido, tenho que o conteúdo da renúncia retro citada, sem que tenha
havido qualquer ressalva em seu corpo, no texto de sua declaração, acabou por abarcar ambos os
lançamentos, de forma a ensejar a aplicação do § 3o do artigo 78, anexo II ao Ricarf, verbis.
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
[...]
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Pelo exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento para declarar a definitividade do crédito tributário.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.519 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001115/2010-00

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital